Tribunal: STF
Processo: Rcl 44305
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-28
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. EXECUÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 56 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO DE TRANSFERÊNCIA DO APENADO PARA REGIME MAIS BRANDO. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Silvério Ferreira dos Santos Junior contra ato do juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo.
    2. O reclamante alega contrariedade à Súmula Vinculante n. 56 deste Supremo Tribunal e ressalta que, embora tenha sido concedida a progressão ao regime semiaberto desde 29.9.2020, ele estaria “constrito no CDP de Suzano, em regime fechado, sem a menor perspectiva de remoção”.
    Assinala que a autoridade reclamada “não determinou que se aguardasse a vaga em regime aberto provisoriamente, até o surgimento de vaga no regime intermediário, ratificando assim, o excesso em execução, que caracteriza nítido constrangimento ilegal conforme se demonstrará adiante”.
    Estes os pedidos e requerimentos:
    “a) a concessão liminar de ordem determinando a imediata remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, comunicando-se à autoridade reclamada para dar cumprimento à decisão (CPC, art. 989, inc. II);
    b) a intimação do ilustre representante do Ministério Público para intervir no feito;
    c) seja, ao final, declarada a ofensa à Súmula Vinculante nº 56, determinando-se a remoção do reclamante a estabelecimento adequado à sua condição pessoal ou colocação em regime aberto até o surgimento da vaga, como imperativo de Justiça”.
    3. Em 26.10.2020, foi determinado que se oficiasse ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo para prestar informações pormenorizadas quanto ao alegado na presente reclamação, esclarecendo, especialmente, a situação prisional do reclamante e se, tendo sido concedida a progressão ao regime semiaberto em 29.9.2020, ele ainda estaria recluso em estabelecimento compatível com o cumprimento da pena em regime fechado, e quais as medidas adotadas para evitar a disseminação do vírus da Covid-19.
    4. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 
    5. Põe-se em foco na presente reclamação se o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, na qual se enuncia:
    “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”.
    6. Com o instituto da súmula vinculante, inaugurou-se hipótese de cabimento de reclamação para o Supremo Tribunal Federal, como disposto no § 3º do art. 103-A da Constituição da República.
    A contrariedade a determinada súmula ou a sua aplicação indevida por decisão judicial ou ato administrativo possibilita a atuação deste Supremo Tribunal, que, ao julgar a reclamação procedente, pode anular o ato ou cassar a decisão e determinar outra seja proferida, com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.
    7. Pelos documentos dos autos tem-se que o reclamante, condenado em regime inicial fechado e beneficiado com a progressão ao semiaberto, ainda está mantido em unidade de regime fechado.
    8. Em 27.10.2020, ao prestar as informações, a autoridade reclamada assentou:
    “Em atenção ao ofício referente aos autos da Reclamação n° 44.302-SP, em que é paciente SILVERIO FERREIRA DOS SANTOS JUNIOR, autos do processo de execução criminal nº 0013953-10.2020.8.26.0041, tenho a honra de informar a Vossa Excelência que o sentenciado foi condenado como incurso no artigo 157,§2º,II,Parte A, I, do Código Penal, à pena 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa.
    Em 29 de setembro de 2020 foi concedido ao sentenciado o benefício de progressão ao regime semiaberto, uma vez que cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo para tanto, assinalando prazo de 45 (quarenta e cinco) dias para que a unidade prisional comunicasse a efetivação de sua remoção (fls.65/66).
    Por meio de ofício datado de 14 de outubro, a Direção da Unidade Prisional informou ao Juízo ter adotado todas medidas cabíveis para que o sentenciado fosse removido ao regime intermediário. Informou, ainda, que a Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo estabeleceu uma Lista Única para disponibilização e distribuição de vagas de transferência de sentenciados e que a citada lista é gerenciada pelo Gabinete do Secretário Adjunto da SAP, através do Sistema GEPEN (fls.86). Foi dada ciência do informado às partes.
    Inconformada, a Defensoria Pública postulou aplicação da Súmula Vinculante nº 56, requerendo que fosse o sentenciado colocado em regime aberto ou prisão domiciliar até surgimento de vaga em regime adequado.
    Em 21 de outubro este Juízo entendeu por bem indeferir o pleito defensivo (fls.100/101), uma vez que não caracterizada hipótese de aplicação da citada súmula vinculante, pois não se trata, no presente caso, de falta de estabelecimento adequado ao cumprimento da pena, mas de restrição de transferências com finalidade de evitar a propagação do COVID-19, conforme informado pela SAP em ofício encaminhado à Corregedoria Geral de Justiça (fls117/120). Além disso, foram levadas em consideração as informações prestadas pela unidade prisional (fls.86), bem como que não transcorrido o prazo assinalado para efetivação da remoção (fls.59/61) e que não estão ocorrendo prejuízos concretos ao sentenciado na presente situação, uma vez que os benefícios do regime intermediário estão suspensos em virtude da pandemia.
    Por fim, informo que, conforme consta nos autos, o sentenciado encontra-se no Centro de Detenção Provisória de Suzano, em regime fechado (fls.121), e que nesta data reiterei a determinação de remoção ao semiaberto”.
    Ao prestar as informações ao juízo de origem, a Secretaria de Administração Penitenciária de São Paulo afirmou:
    “(...) foram adotadas todas a medidas cabíveis para que o sentenciado Silverio Ferreira dos Santos Junior – matrícula n. 415.222, seja removido para cumprimento de sentença em regime intermediário, conforme vossa determinação. Ademais, importante ressaltarmos que, com a publicação da Resolução SAP n. 63, de 13/03/2015, foi estabelecida uma Lista Única de espera que promove a disponibilização e distribuição de vagas para transferência de sentenciados (as) progredidos (as) ao regime semiaberto.
    A Lista Única é gerenciada pelo Gabinete do Secretário Adjunto da SAP, através do Sistema Gepen, devendo obedecer a ordem cronológica de acordo com a data da sentença que promoveu o sentenciado ao regime intermediário de prisão ou da data da decisão judicial, prolatada em sede recursal, visando estabelecer critérios eficazes de isonomia, impessoalidade e transparência em benefício da aplicação da Lei de Execução Penal, contando com vagas que são semanalmente autorizadas, de acordo com a quantidade existente, e que o Governo do Estado de São Paulo, através desta Secretaria, continua trabalhando no sentido de ampliar as vagas destinadas ao regime semiaberto”.
    9. Em 29.6.2020, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal Federal, por maioria, deu provimento ao agravo regimental interposto nos autos da Reclamação n. 40.761/SP, para julgar procedente aquele processo, análogo à espécie vertente, determinando a inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou a adoção, pelo juízo da execução penal, de medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Naquela reclamação, cuidando-se de questão análoga à deste processo, a Segunda Turma deste Supremo Tribunal, por maioria, concluiu que “o juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal de São José dos Campos/SP teria contrariado a Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal”. 
    Em idêntico sentido, os Ministros da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal também julgaram procedentes diversas reclamações, para determinar aos juízos reclamados, todos do Estado de São Paulo, que observassem os parâmetros dispostos no julgamento do RE n. 641.320: Reclamação n. 40.769/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.794/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.795/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 22.5.2020; Reclamação n. 40.856/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020; e Reclamação n. 40.882/SP, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 25.5.2020.
    Prevalece, pois, o entendimento de caber ao juízo reclamado observar os parâmetros estabelecidos no RE n. 641.320/RS, pela ausência de previsão de data para transferência do apenado para unidade prisional que comporte o cumprimento da pena em regime semiaberto.
    10. Pelo exposto, na esteira da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal, julgo procedente a reclamação para determinar ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo que proceda à inclusão imediata do reclamante no regime semiaberto ou adote as medidas alternativas, conforme os parâmetros estabelecidos no Recurso Extraordinário n. 641.320/RS.
    Oficie-se, com urgência, ao juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM Primeira RAJ da Comarca de São Paulo para tomar ciência desta decisão.
    Remeta-se com o ofício, com urgência e por meio eletrônico, cópia da presente decisão.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de outubro de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora